Tribunal: TJDFT
Processo: 0727210-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727210-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n.o 0712952-75.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 133098989 dos autos originais): “A impetrante requer a concessão de liminar para afastar a exigência ilegal de apresentação das Declarações de Imposto de Renda dos Diretores nos Requerimentos no 20220308-52156 e 20220308-52167. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Alega a impetrante que a exigência da autoridade coatora é ilegal, pois o regulamento do ICMS (Decreto 18.955/1997) exige a apresentação da declaração do imposto de renda apenas dos sócios e não dos diretores e, neste caso, apenas a pessoa jurídica seria sócia. Verifica-se que a impetrante tem natureza jurídica de sociedade anônima, o que realmente impediria a apresentação de documentos dos sócios dada essa natureza, portanto, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 38331372), afirma que impetrou mandado de segurança para afastar o ato coator, consistente na exigência ilegal de condicionar a apreciação dos requerimentos de n.o 20220308-52156 e 20220308-52167 à apresentação das declarações de Imposto de renda dos diretores (pessoas físicas) da ora Agravante. Noticia que os requerimentos administrativos são pedidos de concessão de inscrições das filiais da agravante junto à Secretaria de Economia do DF, como substitutas tributárias. Informa que a gerência do cadastro fiscal exigiu a apresentação da declaração de imposto de renda da pessoa física dos diretores da companhia, fundamentado no art. 331, X, do Decreto 18.995/17. Contudo, argumenta que referido dispositivo legal prevê a apresentação das declarações de imposto de renda apenas dos sócios. Afirma que a agravante possui uma única sócia (Cosan Cinco S.A), sendo que foi apresentada a declaração de imposto de renda da sócia, em cumprimento à legislação. Alega que é indevida a exigência de apresentação de declaração de imposto de renda dos diretores não sócios, pois são apenas funcionários da agravante. Discorre sobre a urgência da medida. Por fim, requer a concessão da tutela recursal para afastar a exigência ilegal de apresentação das Declarações de Imposto de Renda dos diretores da agravante, com a determinação de prosseguimento da análise dos requerimentos administrativos de nos 20220308-52156 e 20220308-52167. No mérito, seja provido o recurso e reformada a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os processos administrativos de protocolos n.so 20220308-52156 e 20220308-52167, verifico que postulam a concessão da substituição tributária para as filiais inscritas nos CNPJ sob os n.os 33.000.092/0114-46 e 33.000.092/0115-27 (ID 38331379 - Pág. 85 e ID 133027571 - Pág. 11). Em juízo de cognição sumária, verifico que a empresa Cosan Lubrificantes e especialidades S.A (CNPJ 33.000.092/001-69) e respectivas filiais (CNPJ sob os n.os 33.000.092/0114-46 e 33.000.092/0115-27) possuem como única acionista a empresa Cosan Cinco S.A, conforme demonstram os documentos juntados nos ID 38331379 - Pág. 43/45 e ID 38331379 - Pág. 131 e 38331379 - Pág. 130. Por outro lado, depreende-se das cópias dos processos administrativos, anexados aos autos, que estão sendo exigidas as declarações de imposto de renda dos diretores não sócios da pessoa jurídica agravante para efetivação do cadastro de substituto tributário. Transcrevo parte dos indeferimentos: “Resposta: Prezada, O Regulamento do ICMS no DF, Decreto 18955/97, em seu artigo 331, exige, dentre outros documentos, a declaração de IRPF dos representantes da empresa. A dispensa é prevista somente no caso de Sociedade de Capital Aberto. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC No 03, DE 12 DE ABRIL DE 2017 (ID 38331379 - Pág. 90). Resposta: Prezados, Solicitamos informar: Declaração do imposto de renda de pessoa física dos últimos 3 (três) exercícios e respectivos recibos de entrega, de cada um dos sócios (art. 331 – IX decreto 18995/97) Obs: A declaração de imposto de renda de pessoa física (sócios) solicitada por força do art. 331, IX do Decreto n.o 18995/1997 é uma exigência legal, que poderá ser substituída pela comprovação de entrega das declarações do imposto de renda de pessoa física, junto ao sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja substituição deverá ser fundamentada pelo interessado, conforme o mesmo dispositivo legal. A IN n.o 03/2017 dispensa desta exigência a Sociedade Anônima de Capital Aberto, o que não ocorre no caso em tela”. (ID 38331379 - Pág. 96). Contudo, em análise superficial, própria desta fase processual, entendo que a exigência não encontra respaldo no Decreto n.o 18.995/97, que regulamenta o ICMS. O art. 331, IX, do mencionado decreto prevê que devem ser apresentadas as declarações de imposto de renda dos sócios da pessoa jurídica, não havendo previsão de apresentação de declaração de imposto de renda dos diretores ou administradores não sócios, pessoas físicas. Vejamos: Art. 331. Ao sujeito passivo por substituição, industrial ou importador, definido em protocolo ou convênio específico, bem como ao contribuinte de que trata o art. 327, poderá, mediante requerimento dirigido à Subsecretaria da Receita, ser concedida inscrição no CF/DF. § 1o O requerimento de que trata este artigo será acompanhado dos seguintes documentos relacionados com a empresa requerente: I - ato constitutivo e suas alterações; II - comprovante de inscrição, estadual e no CGC; III - Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela unidade federada onde a requerente for estabelecida; IV - contrato de locação ou título de propriedade do imóvel onde esteja estabelecido o requerente; V - CIC e RG do representante legal e procuração do responsável, se for o caso; VI - relação dos sócios ou responsáveis, contendo nome, endereço e números do CPF e da carteira de identidade, data de sua expedição e órgão expedidor; VII - identificação do responsável pela escrita fiscal. VIII - Registro ou autorização de funcionamento expedido por órgão competente pela regulação do respectivo setor de atividade econômica (Convênio ICMS 146/02); IX - Declaração de imposto de renda dos sócios nos 03(três) últimos exercícios (Convênio ICMS 146/02); X - Outros documentos previstos na legislação em vigor (Convênio ICMS 146/02). Conforme acima mencionado, a empresa Cosan Lubrificantes e especialidades S.A (CNPJ 33.000.092/001-69) e respectivas filiais (CNPJ sob os n.os 33.000.092/0114-46 e 33.000.092/0115-27) possuem como única acionista a empresa Cosan Cinco S.A, conforme se depreende dos documentos juntados nos ID 38331379 - Pág. 43/45 e ID 38331379 - Pág. 131 e 38331379 - Pág. 130). Observa-se, ainda, que as declarações de imposto de renda da acionista e das requerentes foram apresentadas à Administração. Assim sendo, não se justifica, em análise de cognição sumária, a exigência imposta pela Administração para que sejam apresentadas declarações de diretores ou administradores não sócios, pessoas físicas. No caso, a única acionista da pessoa jurídica requerente do cadastro tributário é outra pessoa jurídica (Cosan Cinco S.A), sendo, em princípio, suficiente para atender a norma legal de apresentação as declarações de imposto de renda da sócia. Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Existe, também, o perigo da demora às agravantes, uma vez que precisam da efetivação do cadastro para a realização da substituição tributária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para afastar a exigência de apresentação das declarações de imposto de renda dos diretores não sócios das agravantes nos requerimentos administrativos de n.os 20220308-52156 e 20220308-52167, devendo prosseguir a análise do cadastro, sem referida exigência. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora